Tribunal: TJMT
Processo: 0000574-76.2010.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000574-76.2010.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES - CPF: 039.228.158-98 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), L. M. MURARO PEDROSO - ME - CNPJ: 04.526.577/0001-92 (AGRAVADO), LUCIANA MARIA MURARO PEDROSO - CPF: 158.827.028-95 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), L. M. MURARO PEDROSO - ME (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL– DECISÃO MONOCRÁTICA – DESPROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL POR ABANONO DA CAUSA – ABANDONO CONFIGURADO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR – REQUISITO DO ARTIGO 485, § 1o, DO CPC –INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inércia do autor em dar prosseguimento ao processo, apesar de devidamente intimado, justifica a extinção do processo por abandono da causa, nos moldes do artigo 485 do Código de Processo Civil

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A TÓ R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação Cível, por ele interposto.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, uma vez que não está caracterizado o abandono de causa.

Salienta que não houve reiteração de conduta omissiva da parte autora, apta a configurar o instituto de abandono de causa, pois só ocorreu nos autos uma intimação em que Fazenda Pública quedou-se inerte.

Afirma que pós a ausência de manifestação do Estado de Mato Grosso acerca da decisão que determinou a adoção de medidas para dar prosseguimento ao feito, o Juízo a quo deveria ter aplicado a sistemática do artigo 40 da Lei n.o 6.830/80 e, desse modo, determinado a suspensão do feito.

Aduz, que nas específicas hipóteses previstas nos incisos II e Ill do art. 485 do Código de Processo Civil, quando verificada a negligência da parte, antes de determinar a extinção do feito, o Juiz deveria determinar nova intimação pessoal.

Com essas razões, requer o provimento do Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, prover o Apelo.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação Cível, por ele interposto.

Analisando os autos originários, e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida, porque a parte exequente, ora Agravante, foi devidamente intimada para promover o regular andamento do feito, e se manteve inerte

Em consulta aos expedientes do Processo Judicial Eletrônico n. 0000574-76.2010.8.11.0006 na Primeira Instância, verifica-se que a Fazenda Pública foi intimada em 23/08/2021 e apenas concordou com a digitalização dos autos, que passou a tramitar de forma eletrônica pelo PJE.16/02/2022, houve a intimação da Exequente para pugnar o que de direito, dando prosseguimento a presente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção

Em 12/03/2022certificou-se o decurso de prazo sem manifestação da Fazenda Pública (Id. 135228250).

Por conseguinte, em

14/03/2022, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 135228251).

Desse modo, está demonstrada a ciência inequívoca da parte para praticar os atos necessários para o andamento do processo, art. 485, III e §1o, do CPC, tenho que é legítima a extinção do processo, por abandono.

Assim, se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art. 485, III e §1o, do CPC).

Nesse sentido é a jurisprudência pacificada deste Egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se:

Esse, aliás, é o entendimento pacificado neste Tribunal:

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - REQUISITOS DO ART. 485, III, §1o DO CPC OBSERVADOS - EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias. Em atenção ao disposto no artigo 485, §1o, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida tal formalidade, não há falar em retificação da sentença. (N.U 1010300-51.2019.8.11.0003, Relator Des.Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022).

A propósito, na mesma linha é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Verifica-se:

[...] 5. A jurisprudência desta Corte tem admitido algumas exceções à Súmula 240/STJ, como o abandono da Fazenda Pública na execução fiscal não embargada ou quando não houver integração do requerido à execução. Precedentes. 6. Em sede de embargos à execução, é facultado ao devedor apresentar a sua defesa. [...] 9. Nos termos do art. 485, §1o, do CPC, configura-se a desídia do demandante que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias. [...]. (REsp 1954717/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, Publicado no DJE em 18/08/2022).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE. 1. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa. 2. Hipótese em que o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1o do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil. 3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1710652/ES, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Publicado no DJE em 16/11/2018).

[...] 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial. 2. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa. 3. Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1674261/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Terceira Turma, Publicado no DJEem 13/09/2017

Dessarte, conforme entendimento dos tribunais superiores, sendo a Fazenda Pública Estadual intimada, para manifestar interesse no prosseguimento da ação executória, e não o fazendo dentro do prazo estabelecido pelo Juízo, prazo este peremptório, devendo ser observado e, uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte e a configuração do abandono
.

Ademais, soma-se que o Agravante não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção.

Diante dessas considerações, a manutenção do decisum impugnado é medida que se impõe.

Forte nessas razões, DESPROVEJO o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023